Tribunal: TJDFT
Processo: 0709820-49.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Órgão 3a TURMA CÍVEL Espécie ED – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Processo no 0709820-49.2018.8.07.0018 AP Embargante ANDRE CALAZANS BARREIRA Embargado BRB - BANCO DE BRASILIA SA Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração (Id. 14303035) opostos por André Calazans Barreira (Autor) em face da decisão Id. 13766069, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao BRB Banco de Brasília S.A. (Réu) que limite os descontos relativos aos empréstimos em conta corrente a 30% da remuneração líquida depositada, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 13645698) formulado por André Calazans Barreira (Autor), referente à Apelação interposta em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Em síntese, o Autor argumenta que o risco da demora se deve à sua saúde debilitada, pois os descontos oriundos dos empréstimos impedem os necessários gastos com o tratamento médico. Afirma que os empréstimos em conta corrente foram contratados para dissimular o fato de o banco Réu ter ofertado empréstimos acima da margem consignável. Aduz que tais descontos comprometem sua verba alimentar e violam a proibição constitucional de retenção integral do salário. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para que os descontos relativos aos empréstimos consignados e em conta corrente fiquem limitados a 30% do valor total dos seus rendimentos. É o relato do necessário. Decido. A concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, exige a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme disposto no art. 932, II, do CPC, incumbe ao Relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal.” No caso em análise, observo o preenchimento dos requisitos da antecipação da tutela recursal. De logo, esclareço que o empréstimo consignado em folha de pagamento e o mútuo com desconto em conta corrente não se confundem quanto ao seu objeto. No âmbito do Distrito Federal, o empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público é regulado pela Lei Complementar Distrital no 840/2011 e pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. Prevê o Decreto Distrital no 28.195/2007 que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder a 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. Já os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira. Da análise dos autos, percebe-se que foram contraídos pelo Autor junto ao BRB empréstimos para desconto em conta corrente e empréstimos consignados (Id. 13637453, Id. 13637454, Id. 13637455, Id. 13637456, Id. 13637457 e Id. 13637458). Por outro lado, verifica-se que também foram efetivados descontos parcelados na conta corrente, conforme extratos juntados aos autos (Id. 13637409, Id. 13637410, Id. 13637411, Id. 13637412, Id. 13637413, Id. 13637414, Id. 13637415, Id. 13637416, Id. 13637417, Id. 13637418 e Id. 13637427). No que se refere às consignações em folha de pagamento, tal como reconhecido pela r. sentença, não se afere qualquer ilegalidade, porque os descontos não suplantam o limite legal de 30% (trinta por cento) do rendimento bruto, de modo que não há razão para impor a pretendida limitação. Em relação aos descontos das parcelas de empréstimos bancários em sua conta corrente, a orientação jurisprudencial tem permitido a limitação de 30% da remuneração líquida depositada, de modo a garantir ao devedor saldo suficiente para viver com dignidade. (...) Ainda que o Autor tenha livremente autorizado os descontos em sua conta bancária, as peculiaridades do caso devem ser observadas, com intuito de preservar a dignidade do devedor, sobretudo porque os descontos inviabilizam o mínimo necessário à subsistência. Assim, deve-se avaliar tanto a capacidade de o Autor honrar seus compromissos quanto o necessário à subsistência própria e de seus familiares. Por outro lado, a limitação de 30% (trinta por cento) incide tanto na conta corrente quanto na folha de pagamento, mas não sobre a soma das prestações devidas. Assim, presente a probabilidade do direito alegado pelo Autor, uma vez que parte da jurisprudência aceita a limitação dos descontos das parcelas dos empréstimos para desconto em conta corrente a 30% da remuneração líquida depositada. Ademais, os referidos descontos comprometem sua subsistência, estando preenchido, portanto, o requisito do perigo da demora. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao Réu que limite os descontos relativos aos empréstimos em conta corrente a 30% da remuneração líquida depositada.” Sustenta o Embargante, em resumo, que a decisão agravada é omissa quanto à limitação dos descontos em conta corrente e aos empréstimos consignados em folha de pagamento, pois não diz se estes devem ser limitados à remuneração líquida depositada, ou se a limitação de 30% do desconto em folha impede o desconto do excedente em conta corrente. Afirma que a maior parte dos descontos realizados não é relativa aos empréstimos em conta corrente, mas aos empréstimos em folha (crédito consignado em folha de pagamento), cujos descontos vêm sendo realizados “em conta”. Aduz que a r. decisão incorre em reformatio in pejus, uma vez que na r. sentença tanto os empréstimos em conta corrente quanto os empréstimos em folha, ao debitar da conta, foram limitados a 30% do valor líquido depositado. Argumenta que há obscuridade quanto à limitação do desconto em folha de pagamento, sendo necessário esclarecer se os descontos em folha que excedem 30% podem (como vem ocorrendo), ou não, serem descontados em conta corrente. Ao final, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar as referidas omissões e obscuridade, e pela concessão de efeitos infringentes à decisão para impedir o desconto de empréstimos consignados diretamente na conta corrente do Embargante, ou impor limite aos descontos em conta corrente, dos créditos de empréstimos em folha (consignado). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser acolhidos se houver omissão, contradição, erro material e/ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Também não se põe em dúvida que os embargos de declaração não se prestam para obter o reexame da matéria solucionada no julgado. No caso em exame, observa-se que o Embargante, insatisfeito com a solução dada à causa, pretende o reexame daquilo que já foi resolvido. As razões deduzidas nos presentes Embargos revelam mera discordância quanto à decisão embargada. Da leitura dos autos, verifica-se que a decisão apresenta com nitidez as razões pelas quais limitou unicamente os descontos referentes aos empréstimos amortizados mediante desconto em conta corrente, enfrentando especificamente a questão dos empréstimos consignados, in verbis: “Da análise dos autos, percebe-se que foram contraídos pelo Autor junto ao BRB empréstimos para desconto em conta corrente e empréstimos consignados (Id. 13637453, Id. 13637454, Id. 13637455, Id. 13637456, Id. 13637457 e Id. 13637458). Por outro lado, verifica-se que também foram efetivados descontos parcelados na conta corrente, conforme extratos juntados aos autos (Id. 13637409, Id. 13637410, Id. 13637411, Id. 13637412, Id. 13637413, Id. 13637414, Id. 13637415, Id. 13637416, Id. 13637417, Id. 13637418 e Id. 13637427). No que se refere às consignações em folha de pagamento, tal como reconhecido pela r. sentença, não se afere qualquer ilegalidade, porque os descontos não suplantam o limite legal de 30% (trinta por cento) do rendimento bruto, de modo que não há razão para impor a pretendida limitação. Em relação aos descontos das parcelas de empréstimos bancários em sua conta corrente, a orientação jurisprudencial tem permitido a limitação de 30% da remuneração líquida depositada, de modo a garantir ao devedor saldo suficiente para viver com dignidade. (...) Por outro lado, a limitação de 30% (trinta por cento) incide tanto na conta corrente quanto na folha de pagamento, mas não sobre a soma das prestações devidas.” Importante ressaltar que os descontos referentes aos “empréstimos em folha” (crédito consignado) e que vêm sendo realizados direto na conta corrente do Embargante foram entendidos pela r. sentença como amortização de dívidas antigas pelo banco, a ensejar devolução. Ainda assim, a despeito dos nomes dos descontos que constam no extrato, não há piora da situação do Embargante, uma vez que a r. sentença deferiu tão somente o pedido de devolução desses valores (alguns sob a alcunha de “empréstimo consignado”), e não a limitação de descontos futuros. Confira-se: “À vista do exposto, confirmo a tutela de urgência e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, para condenar o Requerido: a) Na restituição definitiva dos valores descontados a título de amortização de prejuízo; b) No pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da sentença e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, desde o evento danoso; Com isso, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.” (Id. 13637515) Assim, não prospera o argumento deduzido pelo Embargante de que há omissões, contradições e obscuridades da decisão embargada que devam ser sanados, estando cumpridos, pois, os requisitos previstos no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e nego-lhes provimento. Concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que o BRB - Banco de Brasília S.A. se manifeste sobre a tempestividade da Apelação Id. 13637527. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora